Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727186-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LARANJA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO LARANJA RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMOVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/1997. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PREJUÍZO AGRAVADO. ABUSO DE DIREITO. REFLEXO SOBRE O SALDO DEVEDOR. DEVER DE MITIGAR OS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. 1. Além de não ter apresentado nenhuma prova da condição de hipossuficiência, ao recolher o preparo, o apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, obstando, assim, o deferimento do pedido, em razão da preclusão lógica. Precedentes. 2. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, após o cumprimento das providências legais. Dentre elas, necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de que, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). 3. No caso, a “escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária” não prevê contratação de seguro contra risco de morte (art. 5°, IV e § 3o da Lei 9.514/1997) e também não traz nenhuma disposição relativa a hipótese de falecimento do devedor fiduciante. Para a hipótese de inadimplemento, dispõe que haverá incidência juros e multa moratória. Além disso, estabelece que, após 30 (trinta) dias da data de vencimento da prestação, será expedida "intimação" pessoal para o devedor fiduciante ou seu representante legal, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora e pagamento da dívida vencida com o acréscimo dos encargos legais e contratuais, sob pena de excussão da garantia fiduciária segundo previsto nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997. 4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Assim, a não satisfação de prestação com termo predefinido induz automaticamente ao inadimplemento, uma vez que a mora, nesses casos, decorre do simples vencimento, ainda que sobrevenha o falecimento do devedor. Na sucessão causa mortis, o evento morte tem como um de seus efeitos a abertura da sucessão (transferência patrimonial) que é automática, instantânea e se opera de pleno direito (ipso iure), e no mesmo instante os herdeiros passam a ser titulares da herança (art. 1.784 do Código Civil). Essa herança, como se sabe, é indivisível e compreende todo o acervo de bens, direitos e obrigações do falecido. Logo, além do ativo, transmitem-se também todas as dívidas, ações e pretensões existentes contra ele. Inclusive é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança (arts. 1.792, 1.821 e 1.997 do Código Civil). Assim, em princípio, o falecimento do devedor não desobriga os seus sucessores de realizarem o pagamento das dívidas contraídas. Além disso, o simples fato de os sucessores não terem conhecimento dessas obrigações não implica suspensão da exigibilidade das dívidas ou mesmo da incidência de encargos sobre esses débitos. Por outro lado, a intimação prevista no art. 26 da Lei 9.514/1997 constitui formalidade ou exigência legal para que o credor fiduciário possa ingressar com o procedimento extrajudicial de excussão da garantia. 5. Na hipótese dos autos, contudo, se por um lado não há como se desconsiderar que as prestações contratuais tinham termo pré-estabelecido, por outro, não se pode ignorar o prazo de carência previsto na escritura pública de compra e venda, o qual dispõe que a intimação pessoal do devedor deveria ser providenciada após 30 (trinta) dias da data de vencimento da prestação. Essa previsão pode ser entendida como uma segurança ou garantia sob dois aspectos. Primeiro, servindo como prazo adicional para a regularização do débito, evitando a execução da garantia e permitindo, por outro lado, a manutenção do contrato. Segundo, objetivando preservar, de certo modo, a atualidade da dívida, impedindo a sua cumulação e crescimento exponencial e uma possível inviabilidade material de satisfação, que foi o que ocorreu no caso em análise. 6. Enquanto viva, compradora que quitou regularmente todas as prestações contratuais ao longo de quatro anos. No entanto, veio a falecer em 10/10/2014, o que importou falta de pagamento das parcelas vencidas a partir de 12/11/2014. Por outro lado, é certo que, a despeito do prazo estabelecido, o credor fiduciário diligenciou no sentido de tomar providências quanto ao cumprimento contratual somente após quase quatro meses (12/2/2015), ocasião em que soube do falecimento da compradora. Uma segunda tentativa, direcionada à herdeira e inventariante, foi realizada somete após um mais de ano (13/5/2016), mas também não obteve sucesso. E, por fim, a terceira intimação foi requerida somente após vários anos, julho de 2019, quando, finalmente, houve a intimação para purgação da mora, o que, todavia, se deu quase quatro anos após o falecimento da compradora e o início do vencimento das parcelas em atraso. Nesse espaço considerável de tempo não foi adotada nenhuma medida pela vendedora, haja vista a inexistência de qualquer justificativa ou prova nesse sentido. Ademais, conforme histórico financeiro do contrato, nota-se que, ao longo desse período, o valor da dívida foi se acumulando e cresceu exponencialmente, sofrendo incidência de encargos legais e contratuais, vindo a alcançar, na data da notificação, montante superior ao próprio valor contratual avaliado do imóvel. 7. Cabe relembrar, nesse contexto, necessidade de ser respeitada a probidade e boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada ou abusiva por parte dos contratantes. Afinal, uma relação obrigacional deve se desenvolver objetivando a consecução dos fins ajustados e sempre preservando os direitos e interesses de ambos os contratantes. Desse modo, a atuação das partes deve ser pautada sob denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva. Essa conduta decorre do dever fundamental de cooperação, e a boa-fé constitui cláusula geral do sistema jurídico que impõe aos indivíduos, dentre vários outros preceitos, o dever de mitigar os próprios prejuízos (“duty to mitigate the loss”). Isso significa, por exemplo, que o contratante credor deve adotar medidas céleres e adequadas para minorar as próprias perdas e para evitar que o dano do devedor seja agravado. Vale dizer, se o credor adotar um comportamento desidioso, seja por mera imprevidência, seja por acreditar que a perda econômica do devedor o favorece, sua inação culminará por lhe impor injustificado desfalque. Essa negligência é danosa e constitui ofensa ao princípio da confiança, pois evidencia desprezo pelo dever anexo de cooperação e lealdade contratual. Consolidou-se, nesse sentido, o Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal, que dispõe que “o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. 8. No caso dos autos, é possível concluir que o credor fiduciário (vendedora) não pautou a sua conduta segundo os ditames da boa-fé objetiva. É que, apesar do inadimplemento contratual por parte da devedora — e essa constatação não isenta o devedor da sua responsabilidade contratual —, a vendedora não demonstrou conduta compatível com o interesse de atenuar o seu próprio prejuízo e também o da compradora, sobretudo após tomar conhecimento do seu falecimento. Como já mencionado, a credora levou injustificadamente quase quatro anos para promover a notificação, quando, na verdade, havia um dever de sua parte de adotar providências tão logo fosse possível — diante o prazo de carência previsto no contrato ou mesmo que ele não existisse —, como forma de não permitir que a dívida alcançasse valor tão excessivo que inviabilizasse a própria purgação da mora. Uma situação como essa exigia um comportamento mais ativo por parte da vendedora, considerando ainda, sob esse aspecto, o bom histórico financeiro anterior da compradora. Em outras palavras, tão logo foi verificado o inadimplemento, a vendedora poderia e deveria, na medida do que era possível e esperado, ter procurado evitar ao máximo a sua repercussão, adotando, prontamente, as medidas necessárias à proteção dos seus interesses. E nem se diga que agiu diligentemente ou que a situação foi causada por culpa dos herdeiros legais da compradora. Primeiro porque essa situação (culpa dos herdeiros) não foi comprovada. Segundo porque a vendedora não justificou a demora nos requerimentos de intimação dos herdeiros, nem por que não tomou antes alguma das providências previstas no art. 26 da Lei 9.514/1997, que autoriza, por exemplo, o requerimento de intimação com hora certa (§ 3°- A) ou por edital (§ 4°) em caso de suspeita de ocultação ou desconhecimento do paradeiro do fiduciante, do cessionário, do seu representante legal ou procurador. Desse modo, ao não exercer a pretensão pecuniária em lapso de tempo razoável, fazendo com que o valor da dívida aumentasse consideravelmente, a vendedora se comportou de forma abusiva (abuso de direito), violando o princípio da boa-fé. 9. O fato de ter retardado, demasiada e injustificadamente, o cumprimento das providências que lhe cabiam, aumentando, em contrapartida, os seus ganhos — considerando que à medida que o tempo passava, não somente a dívida aumentava, mas também se agravava eventual situação de impossibilidade de purgação da mora e consequente retomada do imóvel — influi negativamente não apenas no equilíbrio da relação, mas também na própria aceitabilidade da exigência do débito contratual nos termos em que buscado na via extrajudicial. Assim sendo, se, por um lado, nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida ou o encerramento do contrato deve ocorrer nos termos dos arts. 25, 26 e 27 da Lei 9.514/97, o que inviabiliza a sua resolução nos termos do art. 53 do CDC, por outro, nada impede que esse ilícito contratual (abuso de direito) implique na perda do direito de exigir o pagamento de encargos contratuais moratórios durante o período de tempo da sua configuração. Não há, todavia, como afastar a incidência de correção monetária na forma convencionada entre as partes, uma vez que esta não constitui encargo ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. De igual modo, não é possível acolher a pretensão do apelante para autorizar o pagamento de forma parcelada, uma vez que a purgação da mora deve ser feita na forma prevista no § 1o da Lei 9.514/1997. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso IV, da Lei 9.514/97, 166, V, e 168, parágrafo único, estes do Código Civil, sustentando que para a validade do contrato de alienação fiduciária com objetivo de aquisição de imóvel, é imprescindível que haja a contratação de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente, a exemplo do que ocorre com os contratos de financiamento imobiliário do SFI – Sistema Financeiro de Habitação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo de Carvalho Castro, OAB/DF 49.649 (id 25320131, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, inciso IV, da Lei 9.514/97, 166, V, e 168, parágrafo único, estes do Código Civil. A matéria está prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo de Carvalho Castro, OAB/DF 49.649. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012